Tribunal: TJES
Processo: 5012564-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012564-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIA PELANDA PINHEIRO

AGRAVADO: DOUGLAS DO PRADO DA CRUZ

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. CRÉDITO REPRESENTADO POR SACAS DE CAFÉ. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA PELA AGRAVANTE. TÍTULO INEXIGÍVEL. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Júlia Pelanda Pinheiro contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, em cumprimento de sentença instaurado por Douglas do Prado da Cruz, determinou a entrega ao exequente de 57,5 sacas de café conilon no prazo de 15 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há obrigação da agravante de entregar ao agravado 57,5 sacas de café conilon, conforme determinado no cumprimento de sentença, ou se o título executivo carece de exigibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença da ação de divórcio apenas determinou a meação do crédito representado pelas sacas de café a serem recebidas de terceiro (senhor Argeu) entre os ex-cônjuges, sem impor à agravante qualquer obrigação de entrega direta ao agravado.

O cumprimento de sentença não pode ser utilizado para exigir obrigação não prevista no título executivo, sendo incabível a intimação da agravante para entrega das sacas.

O agravado não apresentou provas de que a agravante tenha ocultado ou recebido as notas promissórias relacionadas ao crédito partilhado, em descumprimento ao art. 373, I, do CPC.

Ainda que se comprovasse a negativa da agravante em entregar notas promissórias ao agravado, o cumprimento de sentença não seria o meio processual adequado para essa pretensão.

O perigo de dano decorre dos impactos patrimoniais indevidos que poderiam advir da indevida execução da obrigação, justificando a concessão do efeito suspensivo e o provimento do agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de sentença deve se limitar aos exatos termos do título executivo, sendo incabível a exigência de obrigação não expressamente determinada na decisão judicial transitada em julgado.

A meação de crédito estabelecida em sentença de divórcio não implica obrigação de entrega direta do bem pela parte, devendo eventual inadimplemento ser discutido por meio processual adequado.

A ausência de prova do descumprimento da decisão judicial pelo executado afasta a exigibilidade do título.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I, e 515.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5012567-76.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante já mencionado, Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Júlia Pelanda Pinheiro
em face da r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por
Douglas Do Prado Da Cruz
, que determinou a entrega ao exequente de 57,5 (cinquenta e sete sacas e meia) de café conilon, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões recursais (id. 6392642), sustenta a agravante (i) que a decisão não encontra fundamento na ação de divórcio, porquanto não possui o dever de satisfazer qualquer obrigação; (ii) que o agravado não apresentou prova da existência do crédito alegado, em descumprimento ao disposto no art. 373, I, do CPC; e, logo, (iii) o título não cumpre os requisitos de exigibilidade. Ademais, requereu a concessão de efeito suspensivo, pedido que foi deferido (id
10682778
).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A sentença da ação de divórcio em questão determinou a divisão dos bens desta lide nos seguintes termos:

Compulsando os autos, verifico que as partes elencaram os seguintes bens e dívidas: (...) i) 115 (cento e quinze) sacas de café a receber do senhor Argeu. (...)

Quanto aos bens descritos nas letras “I”, “j”, “K” “L” e “M”, tendo em vista que tratam-se de créditos trazidos aos autos pelo próprio requerente, dos quais verifico que a requerida não apresenta nenhuma oposição em recebê-los,
determino sua meação na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte
.

Isto é, o magistrado não determinou a entrega, por parte da agravante, de 57,5 sacas de café ao agravado, mas tão somente a
meação
das sacas de café a serem recebidas pelo senhor Argeu entre os ex-cônjuges, ambos detentores do crédito.

Assim, ratifico a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso, pois
não se justifica a
intimação da agravante para
a
entrega
das sacas
, uma vez que não foi condenada a tal obrigação na decisão judicial que fundamenta este cumprimento de sentença.

Conquanto argumente o exequente que “a
EXECUTADA agindo de má fé, vem ocultando o recebimento das promissórias
” (id. 24448569), este não trouxe nenhuma evidência de suas alegações aos autos.

Ainda que tal fato fosse comprovado (negativa da agravante em entregar ao agravado as mencionadas notas promissórias), o cumprimento de sentença não seria o instrumento processual adequado para a satisfazer a pretensão do agravado.

Neste sentido também decidiu o eminente Des. Fábio Brasil Nery em processo funcionalmente ligado, no julgamento do agravo de instrumento nº 5012567-76.2023.8.08.0000,
in verbis
:

“Verifico que a sentença proferida na ação de divórcio entre as partes assim dispôs acerca do objeto litigioso:

Compulsando os autos, verifico que as partes elencaram os seguintes bens e dívidas: (...) L) 41 (quarenta e uma) sacas de café a receber do senhor Robson.

Quanto aos bens descritos nas letras “I”, “j”, “K” “L” e “M”, tendo em vista que tratam-se de créditos trazidos aos autos pelo próprio requerente, dos quais verifico que a requerida não apresenta nenhuma oposição em recebê-los, determino sua meação na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Infere-se, portanto, que a sentença judicial não impôs qualquer obrigação de pagamento à agravante, sendo ela, na verdade, detentora de metade do crédito pertencente aos ex-cônjuges.

Desse modo, não prospera a alegação do agravado de que possui “título vencido e exigível”, também não havendo qualquer indício de recebimento dos bens.

A petição que ensejou a decisão agravada é, inclusive, contraditória, porquanto inicialmente afirma que “não se trata de nota promissória e sim de sentença judicial transitada em julgado”, sendo que, posteriormente, aponta que “a EXECUTADA agindo de má fé, vem ocultando o recebimento das promissórias”.

Desse modo, não sendo possível vislumbrar - na estreita via do agravo de instrumento - a imposição da referida obrigação à agravante, resta caracterizada a probabilidade de provimento do recurso.

Presente, também, o perigo de dano em razão dos possíveis impactos patrimoniais decorrentes do prosseguimento do cumprimento de sentença, razão pela qual DEFIRO o pedido de efeito suspensivo.”

Inexistindo razões para modificar o entendimento já exposto anteriormente na decisão que atribuiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o provimento do recurso é a medida que se impõe.

Pelo exposto,
conheço do agravo de instrumento
e a ele
dou provimento
, a fim de reconhecer a inexequibilidade e inexigibilidade do título em relação à agravante, para que revogada a decisão de id
25557620
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.